Tribunal: TJDFT
Processo: 0726103-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Na hipótese, o agravo de instrumento não foi conhecido por mais de um fundamento, sendo eles: a inexistência de conteúdo decisório na decisão agravada; e a não submissão da matéria ao exame prévio pelo juízo de origem, em violação ao duplo grau de jurisdição.
2. A matéria se encontra circunscrita ao objeto da impugnação ainda pendente de apreciação pelo juízo da execução. Ademais, a certidão e o pronunciamento judicial, objetos do agravo de instrumento, são destituídos de conteúdo decisório, uma vez que enquanto aquela se limita à intimação da parte sobre as pesquisas realizadas nos sistemas informatizados, esta determina, exclusivamente, que se dê prosseguimento aos atos constritivos, nos termos da decisão precedente.
3. Portanto, diante da impossibilidade de supressão de instância de matéria já impugnada e pendente de apreciação pelo juízo de origem, bem como perante a ausência de conteúdo decisório do pronunciamento judicial agravado, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento.
4. Agravo interno conhecido e não provido.